Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0711890-88.2021.8.07.0000 IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, TEN-CEL. QOBM/COMB. COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II IMPETRANTE: C. N. A. D. D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por C. N. A. D., menor impúbere, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF e ao COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, consistente no indeferimento do pedido de reclassificação da impetrante nesta instituição de ensino – de “Infantil IV” para “Infantil V” – a pretexto de limitação de idade. Em resumo, a impetração ancora-se no afirmado direito da criança ao amplo acesso à educação, assegurado pela Constituição Federal nos artigos 23, inciso V, 205, 208 e 227 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1995) no seu art. 4o, inciso X, c/c art. 5o, que tornariam irrazoável e desproporcional a exigência, pela instituição de ensino, de idade mínima da aluna. Pede a concessão de medida liminar, a fim de determinar-se “que o Ten-Cel. QOBM/COMB. COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II autorize a reclassificação da ora impetrante, para ingresso no ensino infantil V, devendo a transferência ocorrer de forma imediata, de acordo com os critérios adotados pela Instituição de Ensino”. Antes de decidir o pedido liminar, requisitei informações às dignas autoridades impetradas, que foram prestadas em id 25478345 (Comandante do Colégio Militar Dom Pedro II) e id 25931137 (Secretário de Educação do DF). É o relato do essencial. DECIDO. Sabe-se, de início, que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança está adstrita ao comando estatuído no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, segundo o qual a suspensão do ato que motivou a impetração depende de “fundamento relevante” e que “do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso sob exame, em que pese à discussão sobre a fixação de idade mínima para ingresso no ensino infantil, de 4 (quatro) anos completos ou a completar até 31 de março de 2021, conforme exigido no edital para ingresso no Colégio Militar Dom Pedro II, é certo que o escopo da impetração, pelo que se infere, é a reclassificação da menor impetrante do padrão Infantil IV para o Infantil V, considerando as habilidades demonstradas em laudo psicológico particular juntado aos autos, tendo a criança se habilitado regularmente para a instituição de ensino no processo seletivo próprio. Sendo assim, há que se perquirir a presença dos aludidos requisitos para a concessão do pedido liminar na ação mandamental, ressaindo, de pronto, relevante o fundamento desferido na inicial para justificar a possibilidade da pretendida reclassificação, porquanto de fato demonstrada a existência de habilidades psicológicas e acadêmicas da menor para avançar mais um degrau na escala de ensino infantil, por meio de laudo elaborado por profissional qualificado para tanto. Esse quadro, a rigor, parece atrair a incidência do disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional quando prevê a possibilidade de avanço nos cursos e séries mediante verificação do aprendizado (art. 24, V, “c”, Lei n. 9.394/1996), à luz da regra constitucional estabelecida no art. 208, inciso V, que assegura aos estudantes o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um. Vale registrar que o próprio impetrado, dirigente do estabelecimento de ensino, acolhe a possibilidade de a sua equipe especializada avaliar a criança nos contextos que lhe permitam a reclassificação, apenas ressalvando que ainda não teve condições de fazê-lo (cf. id 25478345, p. 4). Por outro lado, entendo também conformado o requisito do perigo da demora do provimento educacional, considerando o decréscimo dos ganhos acadêmicos que condição da menor impetrante lhe propiciaria se desde logo pudesse usufruir da reclassificação requerida na inicial, inclusive podendo se valer da proximidade de início do segundo semestre de 2021, com tempo hábil para o planejamento e a adaptação pertinentes. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar às autoridades impetradas que promovam a reclassificação da impetrante para a classe Infantil V do Colégio Militar Dom Pedro II, observando-se os procedimentos internos exigíveis nos normativos de regência, e até que se promova o julgamento do mérito da presente ação. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para competente parecer. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator